Tribunal: TJPA
Processo: 0802016-60.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802016-60.2024.8.14.0009

APELANTE: ELCIAS SANTOS DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802016-60.2024.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ELCIAS SANTOS DA COSTA

ADVOGADOS: RODRIGO CARDOSO DA MOTTA e GILMAR RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado via RMC. Impugnação da autenticidade da assinatura. Requerimento de perícia grafotécnica. Ônus da prova da instituição financeira. Indeferimento da produção de prova. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O autor impugnou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco e requereu a realização de perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia grafotécnica, requerida pelo autor e necessária para apuração da autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4.

Nos termos do art. 430 do CPC, a impugnação da autenticidade de documento deve ser analisada com a produção de prova adequada, sendo a perícia grafotécnica o meio apropriado para verificação da assinatura.

5.

O indeferimento da realização de prova pericial, quando necessária à elucidação da controvérsia e requerida pela parte, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento
: 1. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da veracidade do documento recai sobre a instituição financeira. 2. O indeferimento de perícia grafotécnica necessária à apuração da autenticidade da assinatura em contrato configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II, 430 e 432.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-MG, AC nº 00492731320128130317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; TJ-MS, AC nº 0801160-08.2019.8.12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 02.04.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
ELCIAS SANTOS DA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito de 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de contrato c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A.

Em suas razões, argumenta o recorrente, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência de contrato válido, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial (PJe ID 22590549).

Foram apresentadas contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença (PJe ID 22590552), vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço a presente Apelação e passo ao julgamento.

A apelante alega não ter contratado com o banco apelado a espécie de empréstimo RMC que vem sendo descontado em sua conta benefício.

Apresentado na contesta
çã
o o contrato de empr
é
stimo, na r
é
plica de ID. 22590538 - Pág. 11, o ora apelante arguiu

a falsidade da assinatura constante no contrato juntado pelo banco e reiterou o pedido de per
í
cia t
é
cnica. Todavia, o ju
í
zo de origem, indeferiu a realização de prova pericial (PJe ID 22590545) e proferiu senten
ç
a e julgou a a
çã
o improcedente, entendendo desnecess
á
ria a produ
çã
o de outras provas.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie,

o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que

na hip
ó
tese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA INSERTA NO CONTRATO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. I - O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida, cujo escopo era comprovar a autenticidade da assinatura inserta no contrato, constitui-se em vício de cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença. II - Preliminar acolhida.”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00492731320128130317, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801160-08.2019.8.12.0016 Mundo Novo, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a per
í
cia grafot
é
cnica e ela, apesar de requerida,

n
ã
o foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto,
CONHE
Ç
O o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida
, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025